Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-02.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013065-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.141.175/0001-51 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 627.403.931-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LIQUIDEZ DO TÍTULO –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013065-02.2024.8.11.0041

EMBARGANTES:

JCM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA – ME E OUTRA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA – ME
e
SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BRADESCO S/A
, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em patamar superior à média de mercado, determinando sua adequação e, por conseguinte, afastando os encargos moratórios incidentes sobre os valores indevidamente majorados.

Aduzem os embargantes que o acórdão impugnado é omisso quanto à ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, à capitalização diária dos juros e à caracterização da onerosidade excessiva da obrigação, bem como à legalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que, a seu ver, justificaria a extinção da execução.

Sustentam que o acórdão não enfrentou aspectos essenciais da controvérsia, em especial os artigos 509, 783, 784, e 798, I, “b”, do CPC, além do art. 591 do Código Civil, cujo enfrentamento é imprescindível para a adequada prestação jurisdicional e, ainda, para o viável acesso às instâncias superiores.

Nesse sentido, invocam as Súmulas 98 e 211 do STJ e apontam o intuito prequestionatório dos presentes embargos.

Alegam, ainda, que o título executivo está contaminado por cláusulas abusivas, ausência de planilha clara e suficiente, e que os valores cobrados não respeitam os limites legais, especialmente quanto à transparência e à forma de incidência dos encargos contratuais, em afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que a capitalização diária dos juros, ainda que pactuada, é abusiva por gerar desproporcionalidade na relação contratual, violando o equilíbrio contratual.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e, consequentemente, declarada a iliquidez do título executivo e extinta a execução, ou, subsidiariamente, pelo acolhimento com o exclusivo fim de prequestionamento das matérias apontadas (Id. 292421376).

O embargado se manifestou defendendo a inadequação da via eleita, porquanto os embargos de declaração teriam sido manejados com o exclusivo propósito de rediscutir matérias já apreciadas e decididas pela Turma Julgadora.

No mérito, menciona que o acórdão expressamente reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, à luz do art. 783 do CPC e do art. 28 da Lei nº. 10.931/2004, sendo eventuais divergências quanto aos encargos matéria atinente à liquidação do débito, não havendo nulidade a ser sanada.

No tocante à capitalização de juros, defende a legalidade da capitalização mensal pactuada, destacando que a taxa anual contratada (47,08%) supera o duodécuplo da taxa mensal (3,26%), evidenciando a expressa pactuação da capitalização, em consonância com as Súmulas 539 e 541 do STJ. Rechaça a alegação de capitalização diária e a tese de onerosidade excessiva, asseverando que tais argumentos foram apreciados de forma suficiente.

Aduz, ainda, que o acórdão afastou corretamente a cobrança da comissão de permanência, reconhecendo a inexistência de sua previsão contratual e, por isso, a ausência de cumulação indevida com outros encargos.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (Id. 294555365).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configurado cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve à luz de prova documental já constante nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

As cédulas de crédito bancário são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 28 da Lei nº. 10.931 /04.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e enseja revisão judicial, mesmo em sede de embargos à execução.

É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

A constatação de abusividade nos encargos pactuados para o período regular do contrato, especialmente nos juros remuneratórios, afasta a configuração da mora do devedor.”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos relevantes invocados na apelação, de modo claro, coerente e com base na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, quanto à
liquidez do título executivo
, o acórdão expressamente reconheceu que a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783 c/c art. 28 da Lei nº. 10.931/2004), esclarecendo que eventuais divergências sobre os encargos pactuados não infirmam a higidez do título, mas devem ser examinadas em sede de liquidação de sentença ou por impugnação ao excesso de execução.

No que tange à
capitalização de juros
, a decisão embargada consignou, com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ, que a taxa anual de 47,08% supera o duodécuplo da taxa mensal de 3,26%, sendo suficiente para evidenciar a pactuação expressa da capitalização mensal.

A alegação de capitalização diária ou ausência de transparência contratual foi expressamente enfrentada e refutada com suporte em precedentes desta Corte e do STJ.

Em relação à
comissão de permanência
, o acórdão foi categórico ao afirmar que não houve previsão contratual para sua cobrança, estando o contrato restrito à incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa, inexistindo, portanto, a cumulação alegada pelos embargantes. Tal fundamentação foi alinhada às Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

Por fim, a tese de
onerosidade excessiva
e de
nulidade da obrigação por desequilíbrio contratual
também foi analisada, ainda que implicitamente, ao se reconhecer a abusividade dos juros e a descaracterização da mora, com remessa da apuração dos valores a nova liquidação.

Não se pode exigir do órgão julgador menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos essenciais à solução da controvérsia estejam devidamente enfrentados, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Dessa forma, observa-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, tampouco configuram hipótese de aclaramento da decisão, mas sim mero inconformismo com a solução adotada, o que não se coaduna com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025